Tribunal: TJSP
Processo: 0006981-77.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Artigo 302, § 1o, inciso II, ambos da Lei no 9503/97. Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo

Ementa:
Apelação. Artigo 302, § 1o, inciso II, ambos da Lei no 9503/97. Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor que comporta alteração. Substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos mantida. Regime prisional que não comporta modificação. Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena acessória para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Com correção.